Tribunal: CARF
Processo: 11610.013031/2002-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.013031/2002-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.861 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
CIMERMAN ANALISES CLINICAS SS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO.
DCTF.
PAGAMENTO
RECONHECIDO
PARCIALMENTE. DARF NÃO ALOCADOS.
Constatado que pagamentos não foram alocados ao débito sob análise em vista de
que tais DARF informavam períodos de apuração e vencimentos diversos, não
referentes ao débito analisado, e mencionados na Impugnação ou comprovados
tratarem-se de equívocos, de se manter a exação, e as alocações já efetuadas,
relativas aos referidos DARF.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA.
Confirmado em diligência fiscal que os débitos em discussão judicial não se
referem ao mesmo crédito tributário objeto do auto de infração lançado, com
isso, afastada a alegação de duplicidade de cobrança.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal.
Inteligência da Súmula CARF 11.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Não se vislumbra nos autos elementos de prova suficiente a garantir o
cumprimento da exigência, repisando-se o já superado argumento da
duplicidade da cobrança em relação à execução fiscal.
TAXA SELIC. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela SRF são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial SELIC para títulos federais. Inteligência da Súmula CARF 4.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.013031/2002-39
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013031/2002-39

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
CIMERMAN ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA., recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da
DRJ/RJO que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de Auto de Infração em decorrência de auditoria interna
em DCTF, no valor principal de R$ 35.717,43, acrescido de multa de mora (75%) e juros de
mora.
A exigência decorreu da não localização dos pagamentos vinculados a débitos
informados em DCTF, conforme tabela a seguir:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013031/2002-39

Cientificado do auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação alegando
que:
- os códigos de arrecadação declarados nos DARFs seriam aqueles informados
nas DCTFs correspondentes; e
- apresenta os DARFs quitados.
De posse da argumentação do contribuinte, a DICAT/DERAT/SPO procedeu com
a revisão de ofício, analisando os créditos e reconhecendo a improcedência parcial da exação,
haja vista que dois pagamentos realizados teriam sido alocados no Conta Corrente PJ a débito do
período de apuração 01-07/1997.
Após a revisão de ofício, permaneceu o saldo de R$ 24.194,75, conforme tabela a
seguir:

Quando da análise dos argumentos de defesa, a DRJ/RJO corroborou com o
entendimento alcançado após a revisão de ofício, no sentido de que:
[...] dois pagamentos vinculados em DCTF ao débito de PA 01-10/1997 de
vencimento 30/01/1998 foram alocados (conforme ContacorPJ) a débito do
período de apuração 01-07/1997, restando na exação o valor remanescente
de R$ 13.825,57 [...]
E, quanto ao saldo remanescente, o contribuinte não teria se insurgido contra as
inconsistências apontadas pela DERAT/SPO nos DARFs por ele colacionados aos autos, razão
pela qual a DRJ/RJO manteve a exigência.
Inconformado, o contribuinte se insurgiu contra a decisão da DRJ/RJO por meio
de Recurso Voluntário, no qual alega, em suma:
- preliminar de prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal, por
entender que não se pode admitir uma duração do processo ad infinutum;
- a duplicidade da cobrança do crédito tributário por meio do presente Auto de
Infração e Execução Fiscal;
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013031/2002-39

- o pagamento integral dos valores cobrados, tendo o valor remanescente sido
quitado através de DARFs que foram preenchidos de forma equivocada;
- erro no preenchimento do DARF, o que não descaracterizaria o cumprimento da
obrigação principal;
- a inconstitucionalidade e a ilegalidade da imposição de juros moratórios pela
taxa SELIC;
- a exclusão das multas em razão da boa-fé e do princípio da equidade;
- a inconstitucionalidade da cobrança de multa com caráter confiscatório.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário para reformar a decisão de 1a
instância e reconhecer a integral improcedência e inconsistência do Auto de Infração.
Em sessão de julgamento de 15 de julho de 2020 esta Turma Ordinária, sob
diferente composição, resolveu converter o julgamento em diligência (Resolução 1301-000.818),
a fim de que a unidade de origem confirmasse se havia duplicidade de cobrança entre os valores
lançados e àqueles exigidos em Ação de Execução Fiscal no 0056224-12.2003.4.03.6182.
Instada para tanto, a autoridade fiscal elaborou Relatório de Diligência (e-fls.
178), no qual concluiu:
4 Constam em cobrança na inscrição em dívida ativa (80603024477-30) controlada pelo
processo 10880.200121/2003-04, os saldos dos débitos de CSLL apurados (código 6012
- CSLL - Demais PJ que Apuram o IRPJ com Base em Lucro Real - Balanço
Trimestral) do 1o, 2o e 3o trimestre de 1997, apurados de acordo com a DIPJ (no
4026561) de 04/06/2001. Logo, as declarações entregues após essa data não surtiram
efeitos legais quanto à alteração dos débitos inscritos, pois a recepção das retificadoras
ocorreram em 06/09/2003 e 25/09/2003, ou seja, após a inscrição 14/03/2003.
[...]
6 Sendo assim, os débitos inscritos em dívida ativa da União (80603024477-30)
controlados pelo processo 10880.200121/2003-04 se referem aos saldos devedores, após
a revisão de ofício, das CSLL (código 6012 - CSLL - Demais PJ que Apuram o IRPJ
com Base em Lucro Real - Balanço Trimestral) apuradas do 1o, 2o e 3o trimestre de
1997, de acordo com a DIPJ (no 4026561) de 04/06/2001.
7 Portanto, os débitos da CDA (80603024477-30) não se referem ao mesmo crédito
tributário objeto de cobrança do Auto de Infração no 0036369, visto que este se refere ao
lançamento de ofício de CSLL (código 2372 - CSLL - PJ que Apuram o IRPJ com Base
em Lucro Presumido ou Arbitrado) do 4o trimestre de 1997, declarado em DCTF pelo
contribuinte:
Intimado do resultado da diligência, o contribuinte se manifestou reiterando os
argumentos levantados em recurso e rebatendo a conclusão da diligência por entender que:
6. No entanto, tal conclusão não deve prosperar, conforme será exposto.
7. Nesse sentido, cumpre reiterar que foi lançado pelo Fisco, por meio do Auto de
Infração guerreado, tributo relativo à CSLL, cujo período de apuração é 01/01/1997 a
31/12/1997, no valor histórico de R$ 35.717,43, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora, totalizou o montante de R$ 92.804,59.
8. Após a apresentação da Impugnação Administrativa, restou reconhecido o pagamento
de R$ 21.891,86, com reflexos na multa de ofício, de modo que restou consolidado o
montante histórico de R$ 24.194,75, o qual, atualizado, perfaz o montante de R$
72.964,73.
9. Em primeiro lugar, é imperioso destacar que o Auto de Infração ora guerreado tem
como período de apuração o ano de 1997 inteiro.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013031/2002-39

[...]
10. Portanto, não há dúvidas que o débito ora impugnado é o mesmo objeto de cobrança
na Execução Fiscal no 2003.61.82.056224-7 (CNJ 0056224-12.2003.403.6182), em
trâmite perante a 11a Vara das Execuções Fiscais Federais da Subseção Judiciária de
São Paulo, uma vez que se trata de a CSLL, cujo vencimento ocorreu em 30/08/1998,
ou seja, mesmo tributo e mesmo período de apuração.
Ao final pleiteia pelo provimento do Recurso Voluntário a fim de reformar a
decisão de primeira instância, reconhecendo a absoluta improcedência e inconsistência do Auto
de Infração ora guerreado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço..

DUPLICIDADE DA COBRANÇA.
Inicialmente, importante consignar que apesar das alegações recursais no sentido
de haver cobrança em duplicidade em relação ao auto de infração ora discutido e uma ação de
execução fiscal, a diligência realizada foi categórica ao afirmar que os débitos inscrito em dívida
ativa não se referem ao mesmo crédito tributário objeto do Auto de Infração no 0036369, visto
que este se refere ao lançamento de ofício de CSLL do 4o trimestre de 1997, declarado em DCTF
pelo contribuinte.
O fundamento da unidade de origem é que
4 Constam em cobrança na inscrição em dívida ativa (80603024477-30) controlada pelo
processo 10880.200121/2003-04, os saldos dos débitos de CSLL apurados (código 6012
- CSLL - Demais PJ que Apuram o IRPJ com Base em Lucro Real - Balanço
Trimestral) do 1o, 2o e 3o trimestre de 1997, apurados de acordo com a DIPJ (no
4026561) de 04/06/2001. Logo, as declarações entregues após essa data não surtiram
efeitos legais quanto à alteração dos débitos inscritos, pois a recepção das retificadoras
ocorreram em 06/09/2003 e 25/09/2003, ou seja, após a inscrição 14/03/2003.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013031/2002-39

Assim, de plano, afasto a alegada duplicidade de cobrança em razão do débito
supostamente ser objeto de Execução Fiscal.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Afirma o recorrente que haveria ocorrido prescrição intercorrente no presente
processo administrativo já que após o protocolo da impugnação em 19/09/2002, os autos
somente teriam sido movimentados em 28/06/2014, quase 12 anos depois e teria sido proferida
decisão administrativa em 29/06/2017.
Quanto a essa alegação recursal, o entendimento deste CARF é pacífico e resultou
na edição da Súmula CARF no 11, de caráter vinculante que assim prescreve:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
Sustenta o recorrente que teria efetuado o recolhimento via DARFs no exato
montante relativo ao exigido no presentes autos, entretanto, que teria ocorrido erro no
preenchimento dos DARFs, o que não descaracterizaria o cumprimento da obrigação principal.
Acontece que, a DRJ/RJO ao analisar a argumentação do contribuinte se
manifestou no sentido de que apenas o pagamento no valor de R$ 21.891,86 foi reconhecido,
uma vez que os outros dois DARF apresentados pelo contribuinte apresentavam inconsistências
nos Períodos de Apuração. Acrescentou ainda que, o contribuinte nada alegou em relação a tais
inconsistências.
Em sede recursal, o recorrente se limita em afirmar que o erro não
descaracterizaria o cumprimento da obrigação, porém não apresentada nada substancial a
respeito dos equívocos.
Não se vislumbra nos autos elementos de prova suficientes a garantir o
cumprimento da exigência, ademais, o contribuinte repisa nesse tópico a já superada duplicidade
de pagamento em relação à execução fiscal em trâmite, sem qualquer substrato probatório.

TAXA SELIC. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Nesse tópico, assevera o recorrente que seria impossível exigir atualização
monetária dos débitos fiscais por meio de utilização da Taxa SELIC, com base no artigo 38, da
Lei Estadual 11.580/96, face à sua flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade.
Merece atenção que diferentemente do que defendido pelo recorrente, a taxa de
juros ajustada pela SELIC no presente lançamento fiscal não se fundamenta em legislação
estadual, mas, sim, na Lei 5.172/66 e Lei 9.430/96, conforme se verifica às e-fls. 23.
Para o caso em análise, o artigo 61, da Lei 9.430/96 dispõe que:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013031/2002-39

partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, sujeitam-se, a partir de 1o de janeiro de 1997, a
juros de mora equivalentes à taxa referencial do SELIC, acumulada mensalmente, até o último
dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês de pagamento. Dessa forma, a taxa
referencial SELIC para títulos federais, por refletir o custo de rolagem da dívida interna pelo
Tesouro Nacional, foi escolhida pelo legislador para o cálculo dos juros moratórios decorrentes
da impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação tributária, a partir de
01/01/1997.
Não há que se falar em ilegalidade e, ainda, este CARF possui entendimento
pacificado em súmula vinculante, que assim preceitua:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, afasto a alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade da Taxa SELIC.

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Quanto a alegação de que a multa de ofício no patamar de 75% teria efeito
confiscatório, adoto as razões de decidir do I. Conselheiro Roberto Silva Júnior que assim
pontuou no Acórdão no 1301-003.172:
[...] No processo administrativo não é dado discutir a constitucionalidade de lei ou ato
normativo. A regra constitucional que proíbe o tributo confiscatório é dirigida ao
legislador e não aos agentes do Fisco, de quem se exige a estrita observância da lei.
A alegação de que, no caso concreto, a multa tem efeito confiscatório é matéria não
passível de exame pelo CARF. Adentrar nessa questão implicaria, por vias transversas,
fazer o controle de constitucionalidade, vedado de forma expressa a este órgão.
Nesse sentido o art. 26A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O mesmo entendimento está consolidado no enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.861 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013031/2002-39

Por tal razão, não merece reforma a decisão recorrida nesse ponto.

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital